Tribunal: STF
Processo: CC 8294
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMA 1.092 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA EM ANÁLISE INSTAURADA, EM VERDADE, ENTRE JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CF, ART. 105, I, “d”. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Ribeirão Preto/SP em face da 6ª Vara do Trabalho daquele Município. 



    Em síntese, tendo sido ajuizada ação trabalhista com vistas à complementação de aposentadoria de responsabilidade de ente da Administração Pública, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa em junho de 2016. O processo, então, foi remetido à Justiça Comum Estadual, onde, inclusive foi sentenciado, em 31 de janeiro de 2020. 



    No julgamento do RE 1.265.549/SP (Tema-RG 1.092), em junho de 2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a competência da Justiça Comum para o julgamento da matéria, tendo, entretanto, modulado os efeitos da decisão em sede de embargos de declaração, para manter na Justiça do Trabalho todos os feitos em que já houvesse sentença proferida no âmbito daquela justiça especializada até 19/06/2020. 



    Por força desta decisão, o Juízo ora suscitante remeteu os autos à Vara do Trabalho suscitada, a qual, entretanto, devolveu os autos, sob o entendimento de que a decisão proferida pelo TST em 2016 teria tido o condão de anular todos os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho até então, de sorte que, para fins da modulação, a sentença proferida por juízo trabalhista não poderia ser considerada. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Ribeirão Preto/SP suscitou, então, o presente conflito. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico de plano a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para a análise do presente feito. Deveras, prevê o artigo 102, I, o, da Constituição da República ser de competência desta Corte os conflitos de competência instaurados entre Tribunais Superiores e outros juízos. Lado outro, prevê o art. 105, I, d, da CF ser de competência do STJ a resolução de conflito de competência instaurado entre os demais tribunais e entre juízes vinculados a tribunais diversos. 



    No presente caso concreto, em que pese tenha havido manifestação pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho pelo TST, referida decisão se deu quando ainda não havia a definição da questão da competência para o julgamento de ações que tenham por objeto a complementação de aposentadoria de responsabilidade de ente da Administração Pública por parte deste Supremo Tribunal Federal. Deveras, a decisão do TST é do ano de 2016 e transitou em julgado antes que fosse proferido o acórdão no RE 1.265.549/SP pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. 



    Por esta razão, o conflito de competência em tela consiste na realidade em controvérsia entre juízes vinculados a tribunais diversos, a configurar a competência do Superior Tribunal de Justiça para sua resolução, vez que o TST não teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão no quadro normativo vigente. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência, nos termos do artigo 105, I, d, da CF.



    Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente